Tribunal: CARF
Processo: 13502.720199/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720199/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.181 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
CERÂMICA AMADO BAHIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DOCUMENTOS.
NÃO ENTREGA DE DOCUMENTOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720199/2012-29
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720199/2012-29

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 149/164, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 90/93, a qual julgou procedente o
lançamento por falta de recolhimento de Contribuições Sociais Previdenciárias relacionadas ao
período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de infração ao artigo 33, §§ 2° e 3o da Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo
232 e artigo 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/5/99, por deixar a empresa de apresentar
documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 4/5), a autuada foi intimada, por meio do Termo de
Início de Procedimento Fiscal – TIPF e Termo de Intimação Fiscal TIF no 2, a
apresentar diversos documentos, deixando, todavia, de exibir à fiscalização os Livros
Diário e Razão, o plano de contas e a folha de pagamento do 13o salário.
A multa foi aplicada com fundamento nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e no
artigo 283, inciso II, alínea ‘j’ e artigo 373, ambos do RPS, com valores atualizados pela
Portaria Interministerial MPS/MF no 2 de 6/1/2012, totalizando R$ 16.170,98.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
A interessada foi cientificada da autuação em 20/3/2012 (fl. 2) e apresentou defesa em
17/4/2012 (fls. 53/67), acompanhada dos documentos (fls. 68/85), na qual alega, em
síntese, o que segue.
Alega ter sido irregularmente excluída do Simples Nacional, posto que os débitos que
possuía junto à Fazenda Pública estavam com a exigibilidade suspensa. Discorre sobre a
questão.
Entende que a irregularidade do ato de exclusão resulta na improcedência da presente
autuação.
Afirma que as empresas optantes pelo Simples Nacional têm a obrigação de manter
apenas o Livro Caixa, sendo desnecessária a elaboração dos Livros Diário e Razão.
Cita como fundamento dessa alegação o § 2o do artigo 26 da Lei Complementar no
123/2006 e o § 1o do artigo 3o da Resolução do CGSN no 10, de 28/7/2007.
Diz que caso a empresa optante mantenha o Livro Caixa, não teria a obrigação de
manter escrituração contábil em Livro Razão ou Diário, conforme § 3o do artigo 3o da
Resolução do CGSN no 10, de 28/7/2007.
Conclui que não lhe incumbe o ônus de manter escrituração em Livros Diário e Razão.
Assevera que tampouco é cabível a alegação de falta de apresentação dos demais livros
apontados no Relatório Fiscal do presente auto de infração, uma vez que, no Relatório
Fiscal do auto de infração no 13502.720198/20128, consta a informação de que a
impetrante apenas deixou de apresentar à fiscalização os livros Diário e Razão.
Requer seja julgada improcedente a autuação.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 90)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720199/2012-29

LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DOCUMENTOS.
NÃO
ENTREGA
DE
DOCUMENTOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições para a Seguridade Social ou
apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 149/164, em que repetiu os argumentos apresentados em sede de impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar do esforço do Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que não
deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação, que já
foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os termos.
Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e utilizo-
me como razão de decidir.
A empresa deixou de apresentar à fiscalização o Livro Diário, o Livro Razão, o plano de
contas e a folha de pagamento do 13o salário infringindo, assim, o disposto no artigo 33,
§§ 2o e 3o da Lei no 8.212 de 24/7/91 combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo
único, do RPS.
Em sua defesa, o sujeito passivo insurge-se contra a autuação alegando que, como
empresa optante pelo Simples Nacional, do qual foi irregularmente excluído, não estava
obrigado a escriturar os Livros Diário e Razão, mas tão somente de efetuar os seus
registros financeiros e bancários através do Livro Caixa.
Inicialmente, registre-se que o presente processo se refere à autuação por
descumprimento de obrigação acessória, se tratando, portanto, de infração autônoma,
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720199/2012-29

desvinculada do lançamento pelo descumprimento de obrigação principal,
consubstanciada nos autos do processo no 13502.720198/20128.
No caso, não há dúvida de que a empresa, além de não ter apresentado à fiscalização os
Livros Diário e Razão, também deixou de apresentar a folha de pagamento da
competência 13/2009, que ensejou, inclusive, o arbitramento das contribuições
previdenciárias para essa competência, apuradas no processo acima identificado.
Em que pese alegação contrária do contribuinte, esta afirmação encontra-se claramente
registrada tanto no Relatório Fiscal do presente auto de infração quanto no Relatório
Fiscal que compõem o processo no 13502.720198/20128 (obrigação principal), do qual
extrai-se o seguinte trecho (fl. 44 do processo no 13502.720198/20128):
A empresa atendeu em parte a intimação deixando de entregar os livros diário e razão.
Foram entregues as folhas de pagamento analíticas e sintéticas das competências
01/2009 a 12/2009, faltando a da competência 13/2009, alterações do contrato social,
os contrato de prestação de serviços contábeis e a Relação Anual de Informações
Sociais – RAIS (grifo nosso).
Pois bem, com base nesse cenário, entende-se que, a par da discussão sobre a
regularidade ou não da exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional, ou da
legislação que trata desse regime simplificado de tributação, a irregularidade detectada,
qual seja, a não apresentação de folha de pagamento da competência 13/2009, que é
documento relacionado à contribuição previdenciária, é suficiente para se configurar a
infração. Registre-se que, no caso, basta a não apresentação de um único documento
relacionado às contribuições previdenciárias para ensejar a lavratura de auto de infração
por descumprimento da obrigação acessória em tela.
Assim, em obediência ao disposto no parágrafo único do artigo 142 do Código
Tributário Nacional – CTN, que estipula ser a fiscalização atividade vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, agiu corretamente o agente fiscal
ao lavrar o presente auto de infração.
A multa encontra-se corretamente aplicada, conforme artigos 92 e 102 da Lei 8.212 de
24/7/1991 e no artigo 283, inciso II, alínea ‘j’ e artigo 373, ambos do RPS, com valores
atualizados pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2 de 6/1/2012.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção do crédito
tributário apurado no presente auto de infração.
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital